Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709019-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC – FISCAL que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0701105-19.2021.8.07.0016, proposta pelo Agravante em desfavor de ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA, determinou a emenda da petição inicial para indicar a existência de processo de inventário e o respectivo inventariante e, não havendo, para promover a citação de todos os herdeiros necessários do Executado. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, registro que, conquanto a leitura da r. decisão agravada conduza, em princípio, ao entendimento de que se trata de ato judicial sem cunho decisório, uma vez que concede à parte prazo para providenciar a emenda da petição inicial, entendo que, in casu, a Juíza a quo, ao determinar a citação dos herdeiros necessários, deixou de se limitar à determinação de emenda da exordial, inserindo em seu ato uma decisão resultante da interpretação do direito aplicável à espécie, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, recorrível pela via do Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 29 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador